Tribunal: TJDFT
Processo: 0743176-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743176-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FACILITY PROMOTORA LTDA, FACILITE PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTROS LTDA - ME REU: MARIANA SILVA CAVALCANTE LINS D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Facility Promotoria Ltda. e Facilite Prestação de Serviços de Cadastros Ltda.-ME, com fundamento no art. 966, VII, do CPC, para desconstituir a sentença proferida na ação de conhecimento n. 0706699-43.2023.8.07.0016, pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido inicial, deduzido por Mariana Silva Cavalcante Lins, “para determinar que as requeridas paguem à autora a quantia de R$ 3.921,26, acrescida de correção monetária desde a data do pagamento (12/11/2021) e de juros legais desde a citação. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil”. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registra-se que o art. 21, IV, do RITJDFT dispõe competir às Câmaras Cíveis processar e julgar “a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados”. Consequentemente, não há previsão regimental para que uma das Câmaras Cíveis examine ação rescisória contra sentença de Juizado Especial Cível. Assim, falece competência a esta e. 1a Câmara Cível para julgar a demanda ajuizada por Facility Promotoria Ltda. e Facilite Prestação de Serviços de Cadastros Ltda.-ME. Para além, anota-se sequer haver previsão normativa de órgão competente para julgamento de ação rescisória contra sentença de Juizado Especial Cível. Isso porque o art. 59 da Lei n. 9.099/95 preconiza que “não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei”. Significa dizer, é incabível ação rescisória contra decisão prolatada no âmbito dos Juizados Especiais. Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tribunal Pleno, no MI 7337 AgR, firmou entendimento de que “a todos quantos litigam no aludido sistema (dos Juizados Especiais), é vedado o acesso a ações rescisórias como corolário, aliás, das regras que inspiraram a criação desse sistema no ordenamento jurídico pátrio, como forma de rápida solução de litígios entendidos como de menor complexidade”. A propósito, confira-se a ementa do reportado julgado: Agravo regimental em mandado de injunção. Decisão em que se negou seguimento à impetração. Pretensão ao ajuizamento de ação rescisória no âmbito do sistema dos juizados especiais, ao arrepio da legislação de regência. Inexistência de direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, cujo exercício estivesse obstado em razão de eventual vácuo normativo. Ausência, ademais, de matéria constitucional nessa controvérsia. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. No sistema dos juizados especiais, inexiste norma legal a prever o ajuizamento de ações rescisórias. 2. Esse fato não equivale à falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania a que se refere o dispositivo constitucional que instituiu o mandado de injunção entre nós. 3. Inexiste, ademais, violação do princípio da igualdade, sendo certo, ainda, que o STF já decidiu – e sob a sistemática da repercussão geral – que inexiste matéria constitucional nessa discussão (AI no 808.968-RG/RS-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 7337 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 87, I, do RITJDFT. Custas, se houver, pelos autores. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora